Tribunal: STJ
Processo: 5005767-38.2021.8.21.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681892 - RS (2024/0237573-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH
AGRAVANTE
: QUELI SOUZA DE MATOS
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
OUTRO NOME
: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
ADVOGADOS
: LUIZA AGUIARI MENNA - SP473989
MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FURTO EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
NO
EXTERIOR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, VIII, E 101, I, DO
CDC, E AOS ARTS. 9o, 10o, 21, I E PARÁGRAFO ÚNICO, 22, II,
357, I A V, 374, I, 485, VI, 489, § 1o, III E IV, 508, E 1.022, I E II,
DO CPC/2015. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELAS OPERAÇÕES
DA TIM HORTONS NO CANADÁ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO
FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFUSÃO
ENTRE DECISÃO DESFAVORÁVEL E OMISSÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ QUANTO À NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DA LEGITIMIDADE
PASSIVA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO
DE COMPETÊNCIA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO
PARA
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de furto de chave de veículo
alugado em estabelecimento comercial Tim Hortons, localizado
em Niagara Falls, Canadá, durante viagem dos autores, com
alegação de descaso por parte dos funcionários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada violação aos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC, e aos
arts. 9o, 10o, 21, I e parágrafo único, 22, II, 357, I a V, 374, I,
485, VI, 489, § 1o, III e IV, 508, e 1.022, I e II, do CPC/2015, sob
argumentos de incompatibilidade com a inversão do ônus da
prova deferida, prerrogativa de foro do domicílio do consumidor,
fato notório da aquisição da Tim Hortons pela Burger King,
Documento eletrônico VDA51401968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: db550322-06ef-45f9-9223-fdd979e33ebc

ausência de decisão de saneamento, e negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do tribunal de origem analisou exaustivamente a
ilegitimidade passiva da agravada, responsável apenas pelas
operações do Burger King no Brasil, sem vínculo com a Tim
Hortons no Canadá, com base no contrato social, não
configurando negativa de prestação jurisdicional, mas mera
decisão desfavorável, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão
se pronunciou motivadamente sobre os pontos relevantes, sem
omissão, obscuridade ou contradição, e o juiz não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes.
5. A análise da legitimidade passiva e da distribuição do ônus da
prova demandaria reexame do acervo fático-probatório, vedado
pela súmula 7/STJ.
6. A questão de competência do domicílio do autor não foi
fundamento para a extinção do processo, que se baseou
exclusivamente na ilegitimidade passiva.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Majorados os
honorários sucumbenciais para 15% (art. 85, § 11, do CPC
/2015).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: db550322-06ef-45f9-9223-fdd979e33ebc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681892 - RS (2024/0237573-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FABRÍCIO MARÇAL FISCH
AGRAVANTE
: QUELI SOUZA DE MATOS
ADVOGADOS
: FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
OUTRO NOME
: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
ADVOGADOS
: LUIZA AGUIARI MENNA - SP473989
MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FURTO EM
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
NO
EXTERIOR.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, VIII, E 101, I, DO
CDC, E AOS ARTS. 9o, 10o, 21, I E PARÁGRAFO ÚNICO, 22, II,
357, I A V, 374, I, 485, VI, 489, § 1o, III E IV, 508, E 1.022, I E II,
DO CPC/2015. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA PELAS OPERAÇÕES
DA TIM HORTONS NO CANADÁ. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO
FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONFUSÃO
ENTRE DECISÃO DESFAVORÁVEL E OMISSÃO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ QUANTO À NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DA LEGITIMIDADE
PASSIVA E DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO
DE COMPETÊNCIA NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO
PARA
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes de furto de chave de veículo
alugado em estabelecimento comercial Tim Hortons, localizado
em Niagara Falls, Canadá, durante viagem dos autores, com
alegação de descaso por parte dos funcionários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegada violação aos arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC, e aos
arts. 9o, 10o, 21, I e parágrafo único, 22, II, 357, I a V, 374, I,
485, VI, 489, § 1o, III e IV, 508, e 1.022, I e II, do CPC/2015, sob
argumentos de incompatibilidade com a inversão do ônus da
prova deferida, prerrogativa de foro do domicílio do consumidor,
fato notório da aquisição da Tim Hortons pela Burger King,
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

ausência de decisão de saneamento, e negativa de prestação
jurisdicional por omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do tribunal de origem analisou exaustivamente a
ilegitimidade passiva da agravada, responsável apenas pelas
operações do Burger King no Brasil, sem vínculo com a Tim
Hortons no Canadá, com base no contrato social, não
configurando negativa de prestação jurisdicional, mas mera
decisão desfavorável, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. Não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o acórdão
se pronunciou motivadamente sobre os pontos relevantes, sem
omissão, obscuridade ou contradição, e o juiz não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes.
5. A análise da legitimidade passiva e da distribuição do ônus da
prova demandaria reexame do acervo fático-probatório, vedado
pela súmula 7/STJ.
6. A questão de competência do domicílio do autor não foi
fundamento para a extinção do processo, que se baseou
exclusivamente na ilegitimidade passiva.
IV. DISPOSITIVO.
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Majorados os
honorários sucumbenciais para 15% (art. 85, § 11, do CPC
/2015).
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese,
que o acórdão recorrido violou os arts. 6o, VIII, e 101, I, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como os arts. 9o, 10o, 21, I e parágrafo único, 22, II, 357, I a V,
374, I, 485, VI, 489, § 1o, III e IV, 508, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de
2015.
Quanto à suposta ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, sustenta que houve
deferimento da inversão do ônus da prova, mas que a sentença e o acórdão
extinguiram o processo sem resolução de mérito por ausência de prova da
legitimidade passiva do demandado, o que seria incompatível com a inversão
deferida.
Argumenta, também, que o art. 101, I, do CDC foi violado, pois o
dispositivo autoriza o ajuizamento de ação no foro de domicílio do consumidor, mas
o acórdão recorrido ignorou essa prerrogativa ao exigir que a demanda fosse
ajuizada no Canadá.
Além disso, teria violado o art. 374, I, do CPC/2015, ao não reconhecer
como fato notório a aquisição da rede Tim Hortons pela Burger King, o que
dispensaria a produção de provas adicionais pelos consumidores.
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

Alega que o art. 357 do CPC/2015 foi desrespeitado, pois não houve
decisão de organização e saneamento do processo, o que resultou em decisão-
surpresa ao extinguir o feito sem resolução de mérito.
Haveria, por fim, violação aos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem não enfrentou todas as questões
suscitadas, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso especial (e-STJ fl. 517-
528).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Ao solucionar a lide, verifica-se que o Órgão Julgador levou em
consideração as seguintes particularidades do caso em tela (Evento 9):
[...]
A presente ação visa à condenação da ré ao pagamento de
indenização a título de danos materiais e morais em razão de
furto da chave do veículo alugado pelos autores, tendo em vista
o descaso do estabelecimento comercial com fato ocorrido.
A Magistrada de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva, extinguindo o feito. Inconformada, recorre a parte
autora.
Pois bem.
Recordo que os autores, em viagem pelo exterior, estacionaram
seu veículo alugado na cidade de Niagara Falls, Canadá, e
dirigiram-se ao estabelecimento denominado Tim Hortons a fim
de fazer um lanche. Diante da lotação do lugar, enquanto a
autora Queli aguardava na fila, o autor Fabrício procurou uma
mesa livre e, em razão da sua namorada não ser fluente na
língua inglesa, retornou à fila, deixando, contudo, a chave do
veículo em cima da mesa, para fins de sinalizar que a mesma
estaria ocupada. Ao retornarem a mesa, para sua surpresa,
verificaram que a chave havia sumido, sendo informado, por um
cliente, que um homem teria pegado a chave e fugido pela porta
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

dos fundos do estabelecimento comercial. Aduzem que, embora
tenham solicitado ajuda aos funcionários da Tim Hortons, no
sentido de ter acesso as câmeras de vigilância e ajuda para
chamar a polícia, foram tratados com descaso, bem como
recusaram-se a ajudar na tentativa de solucionar o evento.
Buscam,
assim,
indenização
por
danos
materiais,
consubstanciados no valor pago pelo guincho e codificação da
chave reserva, bem como indenização por danos morais.
O recurso não prospera, na medida em que a BK BRASIL
OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. é parte
manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da
presente demanda.
Com efeito, conforme se infere do processado, a demandada é
responsável pelas operações comerciais realizadas junto ao
Burguer King no Brasil, não tendo nenhuma responsabilidade
pelo evento ocorrido nas dependências do estabelecimento
comercial Tim Hortons, na cidade de Niagara Fall, no Canadá.
Neste norte, da análise da ata de Assembleia Geral
Extraordinária da sociedade demandada, não se verifica o nome
da Tim Hortons como sendo uma das empresas incorporadas
pela demandada, conforme abaixo copiado(evento 35,
CONTRSOCIAL3, origem) [...]
Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há como imputar
a responsabilidade pelo evento ocorrido nas dependências da
empresa Tim Hortons, localizada na cidade de Niagara Falls,
Canadá, à parte demandada que, repito, possui vínculo com a
Burguer King tão somente em operações sediadas no Brasil. [...]
Resguardado de qualquer ofensa está o artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, haja vista que ofensa somente ocorre quando o
acórdão contém erro material e/ou deixa de pronunciar-se sobre
questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. A
finalidade dos embargos de declaração é corrigir eventual incorreção
material do acórdão ou complementá-lo, quando identificada omissão,
ou, ainda, aclará-lo, dissipando obscuridade ou contradição.
Consigna-se não ter o Órgão Julgador deixado de se manifestar
acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso em
julgamento ou, ainda, qualquer das condutas descritas no artigo 489, §
1o, do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), situações
que caracterizariam omissão, conforme o disposto no parágrafo único
do artigo 1.022 do mesmo diploma.[...]
O Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
R
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os
seus argumentos.[...]
Quanto ao mais, como se verifica, a Câmara Julgadora solveu a
demanda, concluindo pela ilegitimidade passiva da recorrida, com
base evidente no exame e interpretação dos informes fático-
probatórios dos autos, inclusive consignando, resumidamente: “[...]
hipótese que a demandada é responsável pelas operações comerciais
realizadas junto ao Burguer King no Brasil, não tendo nenhuma
responsabilidade
pelo
evento
ocorrido
nas
dependências
do estabelecimento comercial Tim Hortons, na cidade de Niagara Fall,
no Canadá”.
Nesse contexto, inegável a constatação de que a análise das razões
recursais e a reforma do acórdão recorrido com a desconstituição de
suas premissas, nos moldes como pretendida, demanda incontornável
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que, contudo, é
vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 07/STJ (“A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”). [...]
Assim sendo, inviável a admissão do recurso.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que as questões aduzidas já foram enfrentadas pela
decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022, I e II e 489, § 1o,
III e IV do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Tribunal de origem
não teria enfrentado todas as questões suscitadas, configurando negativa de
prestação jurisdicional, razão não assiste à parte agravante.
A questão da legitimidade da agravada foi exaustivamente discutida na
origem, conforme se observa na decisão de admissibilidade do agravo (e-STJ fls.
473-482), bem como nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 365-
368 e 392-395), momento em que restou determinado que a agravada é parte
manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser
responsável pelas operações comerciais realizadas junto ao Burger King no Brasil.
A conclusão tem por fundamento o contrato social da agravada, onde
não se verifica o nome da TIm Hortons, como sendo uma das empresas
incorporadas pela recorrida, em que pese o entendimento do agravado de que
deveria se aplicar, no caso, a teoria da aparência.
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

Na decisão acima transcrita, percebe-se claramente que a questão
acerca da legitimidade da agravada foi devidamente analisada pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu pela ausência da referida condição da
ação no caso em tela.
Logo, percebe-se que a corte de origem analisou e rebateu os
fundamentos levantados, sendo certo que a ausência de menção a um ou outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se, bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à alegação de
competência do domicílio do autor para propositura da demanda, uma vez que tal
alegação não foi objeto de apreciação, tampouco justificativa para a extinção do
processo que teve como alicerce exclusivamente a ilegitimidade passiva da
agravada.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

Além disso, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
No caso em tela, a parte agravante insurge-se contra a decisão que
entendeu pela ilegitimidade passiva do ora agravado, alegando afronta a diversos
artigos referentes ao ônus e distribuição de provas. Porém, reanalisar a questão
referente à legitimidade passiva encontra óbice no disposto na súmula n. 7 do STJ.
Vejamos o entendimento da Corte Superior no caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO
ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. ABSTENÇÃO. DIREITO DE
PROPRIEDADE
INTELECTUAL.
VIOLAÇÃO.
CONTRAFAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. ILEGIMITIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA
N.
568
DESTA
CORTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICIALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão estadual, acerca da
legitimidade do recorrente para responder pelo uso indevido da marca,
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. É devida indenização por danos ocasionados pelo uso indevido de
marca, ainda que não comprovado o prejuízo. Precedentes do STJ.
3. A inadmissão do recurso especial por óbice sumular quanto a alínea
"a" do permissivo constitucional prejudica o conhecimento da mesma
questão federal sob o prisma do permissivo da alínea "c".
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.187.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO
NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284
DO STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

ILEGITIMIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, e a
impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura
da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
2. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a aplicação do CDC em contratos
de incorporação imobiliária quando demonstrada a vulnerabilidade do
adquirente. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. O eg. Tribunal estadual destacou que as recorrentes não atuam
apenas como uma construtora contratada por um condomínio de
compradores para realizar serviços de construção, mas também como
incorporadora e construtora, desempenhando claramente o papel de
administradoras de todo o empreendimento comercial, sendo inclusive
responsáveis por receber os pagamentos efetuados pelos autores.
4. A reforma do v. acórdão recorrido, quanto à legitimidade passiva,
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.848.000/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
1/7/2025
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:38
Código de Controle do Documento: c354a4c9-c908-4d55-8036-76c4b8e9f8df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.681.892 / RS
Número Registro: 2024/0237573-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50057673820218210033
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRÍCIO MARÇAL FISCH
AGRAVANTE : QUELI SOUZA DE MATOS
ADVOGADOS : FELIPE FLORIANI BECKER - RS048826
FABRÍCIO MARÇAL FISCH - RS057813
AGRAVADO
: ZAMP S.A.
OUTRO
NOME
: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO - SP222937
LUIZA AGUIARI MENNA - SP473989
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - IRREGULARIDADE NO ATENDIMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51383969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:26
Código de Controle do Documento: 83feaddf-8111-4a06-a555-815f2a3d7d81

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:26
Código de Controle do Documento: 83feaddf-8111-4a06-a555-815f2a3d7d81